Tribunal: TJPA
Processo: 0801847-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801847-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA ACRESCIDA DE 30%. ACEITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de Ação Anulatória visando à desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, condicionou a suspensão da exigibilidade do débito à prestação de caução idônea, rejeitando a apólice de seguro garantia apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apólice de seguro garantia judicial, emitida por seguradora registrada na SUSEP e acrescida de 30% do valor da multa, configura caução idônea apta a suspender a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro garantia judicial é expressamente admitido pelo art. 835, §2º, do CPC e pelo art. 9º, II e §3º, da Lei nº 6.830/1980, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, como modalidade de garantia equiparada a dinheiro, desde que no valor do débito acrescido de 30%.

4.

A apólice apresentada pela agravante cobre o valor da multa (R$ 19.195,70) acrescido de 30% (total de R$ 25.261,95), com prazo de validade de cinco anos e cláusula expressa assegurando sua vigência enquanto persistir o risco ou até substituição por outra garantia aceita pelo juízo, afastando risco de ineficácia.

5.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a suspensão da exigibilidade de créditos não tributários mediante seguro garantia judicial acrescido de 30%, por oferecer segurança e liquidez equivalentes ao depósito em dinheiro, não se aplicando a Súmula 112/STJ.

6.

Estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória (art. 300 do CPC), pois há probabilidade do direito e risco de dano decorrente da inscrição em dívida ativa, sem risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro garantia judicial emitido por seguradora devidamente registrada na SUSEP, em valor não inferior ao débito acrescido de 30%, configura caução idônea para fins de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

2.

A exigibilidade de multa administrativa aplicada por PROCON pode ser suspensa mediante apresentação de seguro garantia judicial que atenda aos requisitos legais, não se aplicando a Súmula 112/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 835, §2º, e 848, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II e §3º; Lei nº 13.043/2014; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1932380/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 03.05.2022; TJ-GO, AI nº 5033600-73.2024.8.09.0093, Rel. Desa. Juliana Pereira Diniz Prudente; TJ-RJ, AI nº 0045384-44.2024.8.19.0000, Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos; TJ-MG, AI nº 4472718-82.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Sandra Fonseca; TJ-SP, AI nº 2316180-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período compreendido entre 18 a 25 de agosto
d
e 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Efeito Suspensivo Ativo interposto por
Telefônica Brasil S/A
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação Anulatória

(Proc. nº

0818391-79.2024.8.14.0028
) ajuizada pela ora agravante em desfavor do
Município de Marabá
,
proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para fins determinar que o Réu, a contar de sua intimação, se abstenha de cobrar o crédito ora impugnado, desde que o autor
comprove a prestação de caução idônea no prazo de até 15 dias
.

Desde já fica a parte ciente que, nos termos da jurisprudência do STJ,
o seguro caução sujeito a prazo de validade não é caução idônea.

A caução deve ser preferencialmente por meio de depósito judicial nos termos legais até podendo ser feita por meio de seguro-garantia, conforme entendimento jurisprudencial, mas desde que não seja submetida a prazo de validade, já que não se pode precisar a data exata em que o feito se findará.

Expirado o prazo, certifique-se a secretaria quanto a prestação ou não da caução.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 24691717 - Pág. 1/16),
o patrono da agravante narrou que a recorrente ajuizou a ação supramencionada objetivando a anulação da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá nos autos do processo administrativo nº 15.002.001-20-0001228, cujo valor alcança a monta de R$ 19.195,70 (dezenove mil, cento e noventa e cinco reais e setenta centavos).

Salientou que a autoridade de 1º grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, condicionou o deferimento do pedido mediante a prestação de caução idônea, por considerar que o seguro apresentado pela recorrente não pode ser considerado caução idônea.

Ressaltou que a apólice de Seguro Garantia apresentada pela agravante foi emitida por Seguradora devidamente registrada junto a SUSEP, com acréscimo de 30% (trinta por cento), conforme exige o §2º do artigo 835, do Código de Processo Civil.

Esclareceu que a agravante poderá enfrentar dificuldades com seus parceiros comerciais com a negativa de fechamento de negociações contratuais, dada a sua inclusão do débito no Cadastro da Dívida Ativa do Município de Marabá, ao qual o Procon encontra-se vinculado.

Aduziu que o colendo STJ fixou entendimento acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Sustentou, em síntese, a ilegalidade da decisão agravada,

considerando que o suposto débito da agravante se encontra garantido por meio de apólice de seguro garantia, emitida em estrita observância aos termos do quanto disposto no artigo 151, II, do CTN e art. 9º, inciso II, da Lei 6.830/80.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo,
para que seja acolhida a apólice de seguro garantia ofertada pela agravante e deferida a tutela para o fim de determinar a suspensão da inscrição dos débitos perante a Dívida Ativa.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 24906744 - Pág. 1/3
, deferi o pedido de
efeito ativo
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do agravo interposto por Telefônica Brasil S/A (Num. 26311925 - Pág. 1/5
)
.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 27022770 - Pág. 1/2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Anulatória

ajuizada por
Telefônica Brasil S/A
em desfavor do Município de Marabá, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, condicionou o deferimento do pedido mediante a prestação de caução idônea, por considerar que o seguro apresentado pela recorrente não pode ser considerado caução idônea.

Inicialmente, ressalto que o seguro garantia é uma modalidade de garantia das execuções. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 848 do NCPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único - A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Entende-se que a função da apólice de seguro é garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. A expedição de referida certidão tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco Estadual.

A Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, observa-se que o seguro garantia passou a ser aceito como garantia da dívida em um processo de execução.

No caso em análise,
ao verificar as cláusulas e os termos da apólice de seguro garantia apresentada pela empresa agravante como forma de garantir o montante da multa resultante do Processo Administrativo nº 15.002.001.20-0001228, correspondente ao valor de
R$ 19.195,70 (dezenove mil, cento e noventa e cinco reais e setenta centavos),
constatei que a referida apólice possui o valor de R$ 25.261,95 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), com o prazo de validade o período compreendido entre 02/10/2024 à 02/10/2029.

Ademais, constata-se na referida apólice, na cláusula 13.3, que a apólice apresentada permanecerá válida independentemente do pedido de renovação do tomador, enquanto houver o risco e/ou não for substituída por outra garantia aceita pelo Juízo.

Por conseguinte, entendo que inexistem óbices para que a apólice de seguro garantia apresentada pela agravante seja aceita como uma caução idônea nos autos da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, visto que o seguro-garantia, na forma do artigo 835, §2º, do CPC, acrescido de 30% (trinta por cento), se equipara a dinheiro.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. 1. O débito decorrente de multa aplicada pelo PROCON se reveste de natureza não tributária e, em razão disso, não atrai a aplicação da Súmula nº 112/STJ. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A exigibilidade do crédito não tributário é passível de ser suspensa a reboque de fiança bancária ou de seguro-garantia, mediante o acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida. Precedentes desse egrégio Sodalício. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5033600-73.2024 .8.09.0093 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória.
Multa aplicada pelo PROCON Municipal. Indeferimento de tutela de urgência. Irresignação da autora. Seguro garantia oferecido pela devedora no valor da multa acrescido de 30%. Crédito não tributário. Multa administrativa imposta no exercício do poder de polícia. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de suspensão da exigibilidade de créditos não tributários mediante apresentação de seguro garantia judicial, "pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente, sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, nos termos do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015, e o inciso II do art. 9º da Lei n. 6 .830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014". Presentes os requisitos para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Art. 300 do CPC. Ausência de risco de irreversibilidade da medida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Deferida a tutela para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta. Precedentes. RECURSO PROVIDO, com fulcro no art. 932, V, a, do CPC.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00453844420248190000 202400266339, Relator.: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 13/11/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/11/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MULTA APLICADA PELO PROCON - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO COL. STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Conforme jurisprudência do col. STJ, a garantia do juízo mediante fiança bancária, depósito do valor da multa ou seguro garantia, enseja a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, não se aplicando a Súmula 112 do STJ (AREsp: 1932380 SP 2021/0224214-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 05/05/2022). 2 - Demonstrado que a apólice do seguro garantia é suficiente para cobrir o débito não tributário objeto da ação anulatória, deve ser mantida a decisão que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito executado. 3 - Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 44727188220248130000, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, MEDIANTE CAUÇÃO EM DINHEIRO – Insurgência da parte autora em face da determinação de garantia do juízo somente em dinheiro - Decisão que comporta reforma - Suspensão do feito em razão do quanto deliberado no bojo do Tema nº 1203 do C. STJ que não deve prevalecer - Aplicação da disposição trazida pelo art. 314 do Código de Processo Civil -
Possibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários não apenas por meio de depósito integral, mas também com o oferecimento de seguro-garantia, desde que em valor não inferior ao da multa, acrescido de trinta por cento do valor do débito - Inteligência dos arts. 151, inc. II, do CTN; 835, § 2º, do CPC; e 9º, § 3º, da Lei de Execuções Fiscais - Precedentes do E. STJ, deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23161804720248260000 São Paulo, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 31/10/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2024)”

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo
acolhida a apólice de seguro garantia ofertada pela agravante como
caução idônea
e deferida a tutela para determinar a suspensão da inscrição do débito oriundo do
Processo Administrativo nº 15.002.001.20-0001228
perante a Dívida Ativa.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
18
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025